Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o processo envolve uma sucessão preordenada de atos, antes de receber a peça de ingresso e determinar a intimação ou a citação da parte ré, cabe, em regra, ao magistrado aguardar o recolhimento integral das custas determinado, requisito indispensável para o seu exame, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

2. O não recolhimento integral das custas iniciais - pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo -, acarreta o cancelamento da distribuição do feito, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

3. No caso concreto, a extinção do processo, motivada pela inércia da parte em complementar as custas iniciais, não enseja a condenação ao recolhimento integral do preparo e ao pagamento dos honorários advocatícios, embora o juízo de origem, tenha, incorretamente, determinado a intimação da parte contrária para manifestação preliminar. 3.1. Do mesmo modo, indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé, mormente diante da ausência de comprovação do dolo processual.

4. Recurso conhecido e provido.